Tribunal: TJDFT
Processo: 0740582-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO. AÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICAS. CONEXÃO. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE.
1. Há conexão quando duas ou mais ações têm em comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC).
2. Há conexão instrumental entre demandas que objetivam idêntica apuração de eventuais créditos e débitos, o que deve ser realizada pelo mesmo Juízo, com o intuito de evitar decisões contraditórias sobre a mesma controvérsia.
3. A existência de conexão entre os processos tem por objetivo preservar a segurança jurídica e os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional.
4. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, o suscitado.